Tribunal: TJDFT
Processo: 0703904-02.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Réu condenado por infringir os artigos 147 e 150 do Código Penal, e o 24-A da Lei 11.340/06, depois de ameaçar matar a companheira e, após a fixação de medida protetiva em favor dela, invadir a casa da moça e novamente ameaçá-la de morte.
2. Reputam-se provados os crimes de ameaça, violação de domicílio e descumprimento de medida protetiva quando o relato da vítima se apresenta coerente e harmônico entre si e com as demais provas dos autos, sem qualquer indício de incriminação gratuita.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.